Tribunal: TJSP
Processo: 1050587-14.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA – Adesão ao Programa de Regularização de Débitos, instituído pela LC no 3.205/2023 de Ribeirão Preto – Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC – Condenação em honorários advocatícios – Admissibilidade, "in casu" – Hipótese em que o pagamento do débito na via administrativa ocorreu após a citação – Ademais, a autora não comprovou que tal

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA – Adesão ao Programa de Regularização de Débitos, instituído pela LC no 3.205/2023 de Ribeirão Preto – Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC – Condenação em honorários advocatícios – Admissibilidade, "in casu" – Hipótese em que o pagamento do débito na via administrativa ocorreu após a citação – Ademais, a autora não comprovou que tal verba estava incluída no acordo – Lei municipal que não é clara a esse respeito, não cabendo interpretação ampliativa - Caso em que a tríade processual foi formada – Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do art. 90 do CPC – Precedentes – Recurso não provido.